Tribunal: TJBA
Processo: 8045120-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045120-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: LOURIVAL SANTOS COSTA NETO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

PROCESSO Nº: 8045120-43.2022.8.05.0001

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento na suposta omissão quanto à realização de procedimento cirúrgico por profissional ou estabelecimento fora da rede credenciada da seguradora ou reembolso, na hipótese de contratação particular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido, a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O voto embargado enfrentou expressamente a alegação de que o procedimento teria sido pleiteado fora da rede, esclarecendo que tal ponto não era objeto de controvérsia no processo, pois o próprio autor jamais o teria requerido.

Assim, não se verifica omissão a ser suprida, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o entendimento do colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A ausência de acolhimento das razões recursais não configura, por si só, omissão ou contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8045120-43.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante BRADESCO SAÚDE S/A. e Embargado LOURIVAL SANTOS COSTA NETO,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BRADESCO SAÚDE S/A.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora